Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-43.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002135-43.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE VALGNEIS DA SILVA - CPF: 838.850.801-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GOMES DA SILVA - CPF: 788.080.221-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO ROSA DOS SANTOS - CPF: 536.147.391-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa homicídio qualificado [motivo fútil]. Pronúncia. Nulidade por excesso de linguagem. Primazia do mérito. Lesões superficiais sem necessidade de internação. Inexistência de risco de morte. Agressões recíprocas em contexto de embriaguez. Golpes cessados sem intervenção de terceiros. Intenção de matar não demonstrada. Recurso provido parcialmente para desclassificar a conduta para lesão corporal leve.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão
do
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
que pronunciou o recorrente por tentativa homicídio qualificado [motivo fútil],

visando seja anulada a pronúncia, desclassificada a conduta para lesão corporal ou a exclusão da qualificadora.

II. Questões em discussão

1)

Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; 2) ausência da intenção de matar; 3) ocorrência da desistência voluntária; 4) motivo fútil não caracterizado.

III. Razões de decidir

1. Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão desclassificatória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º) em relação à questão preliminar.

2. Se as lesões foram superficiais, não houve necessidade de internação, sendo que a vítima permaneceu no hospital somente o tempo suficiente para a realização da sutura, as agressões foram mútuas, o recorrente não externou intenção homicida, os golpes cessaram sem intervenção de terceiros e a discussão teve início após ingestão de bebida alcoólica não se identifica o dolo de matar.

3. “As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(TJMT, RSE nº 52746/2018)

4. Reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular a análise da matéria, sob pena de supressão de instância e ofensa do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e teses.

Recurso provido parcialmente para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil para lesão corporal leve.

1.

Prevalece o princípio da primazia da resolução de mérito sobre as questões preliminares quando o exame das provas evidencia a possibilidade de acolhimento da tese desclassificatória.

2.

A ausência de elementos concretos que evidenciem o
animus necandi
autoriza a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal.

3. A desclassificação do delito pelo tribunal para lesão corporal leve impõe a remessa dos autos
ao Juizado Especial Criminal para a resolução do fato, à luz da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, art. 14, II, art. 129,
caput.
CPP, art. 419.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. 7.8.2018. RSE NU 0002983-41.2014.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 7.7.2025. TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 27.2.2020. NU 1000607-59.2024.8.11.0038, Primeira Câmara Criminal, 3.3.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002135-43.2023.8.11.0013- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s): JOSE VALGNEIS DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSE VALGNEIS DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (NU
1002135-43.2023.8.11.0013
),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 347526901).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem por ter o Juízo singular consignado que
“a conduta do réu "mais parece subsumir-se [...] ao dolo eventual, elastecendo a imputação original que narrava dolo direto
”. No mérito, alega que: 1) não tinha a intenção de matar a vítima haja que não houve perigo de vida e as lesões foram leves; 2) deveria ser reconhecida a desistência voluntária por ter abandonado o
iter criminis
voluntariamente; 3) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada, pois a conduta ocorreu em contexto de embriaguez e agressões físicas recíprocas.

Pede o provimento para que seja anulada a pronúncia. No mérito, desclassificada a conduta para lesão corporal ou a exclusão da qualificadora (ID 347526903).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 347526908).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 347526909).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parece assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – homicídio qualificado na forma tentada – pronúncia – inconformismo da defesa – 1. Preliminar de nulidade por excesso de linguagem e violação do princípio da correlação – rejeição – fundamentação do decisum que não extrapolou os limites esperados de uma pronúncia – neste momento o magistrado está apenas julgando admissível a acusação incorporada na denúncia, sendo vedada a profunda análise dos elementos de prova, porquanto cuida-se de atribuição constitucional do júri, contudo, está dentro das permissões legais a aplicação do instituto denominado emendatio libelli, desde que respeitada a descrição fática constante na denúncia – referência a suposto dolo eventual na pronúncia não caracteriza a aventada nulidade processual – 2. Pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal ao argumento da ausência de animus necandi ou caracterização de desistência voluntária – impossibilidade – circunstâncias que indicam a intenção em ceifar a vida da vítima, ou no mínimo, assumir o risco de produzir o resultado morte, vez que o acusado desferiu diversos golpes de facão que atingiram um dos braços e o rosto da vítima – ademais, para a comprovação da ocorrência do instituto da desistência voluntária, deve haver prova inequívoca de que o próprio agente impediu a consumação da infração penal, interrompendo os atos de execução, o que não está evidenciado nos autos – necessidade de submissão ao crivo do conselho de sentença – 3. Almejada a exclusão da circunstância qualificadora do motivo fútil – inviabilidade – as qualificadoras somente podem ser extirpadas quando manifestamente improcedentes – decisão que não merece reforma – Parecer pelo conhecimento e, no mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 357215873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da pronúncia não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]no dia 19/03/2023, por volta de 19h20min, no estabelecimento comercial Bar Ti Tonho Espetos, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 505, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado JOSÉ VALGNEIS DA SILVA, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Raimundo Rosa dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade
[...].”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 347526850)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas/informantes Antônio Carlos Pinzan Júnior, Gabriel Lucas Lopes Mário, Antônio Ramos da Silva, bem como a vítima Raimundo Rosa dos Santos, os quais, como um todo, são firmes em imputar a autoria delitiva ao réu JOSÉ VALGNEIS DA SILVA. [...].

Realmente, dessume-se que nas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, encontrava-se no estabelecimento comercial em questão a vítima Raimundo, sendo que em certa altura chegou o réu JOSÉ, já embriagado, o qual sentou-se na mesma mesa.

Não se pode, com base nas oitivas constantes dos autos e nesta altura processual, precisar o motivo da desavença entre a vítima e o réu, mas tudo indica que houve um desentendimento verbal que serviu de presságio ao embate físico envolvendo JOSÉ e Raimundo. Do mesmo modo, é por hora incerto afirmar de quem partiu o primeiro empurrão.

Todavia, os elementos constantes dos autos convergem no sentido de que, após o entrevero físico inicial, JOSÉ retornou para o seu carro e lá pegou uma arma branca (facão). De posse deste instrumento, retornou para o interior do bar e, surpreendendo a vítima Raimundo, passou a golpeá-la repetidamente. Dos golpes, restaram na vítima lesões em seu braço e rosto, conforme positivado no Laudo de Exame de Corpo de Delito de id. 115852956.

Na sequência, estando a vítima ensanguentada ao solo, JOSÉ retornou para o seu carro e evadiu-se do local, sendo posteriormente abordado pela Polícia Militar, que já detinha as informações da ocorrência.

Enfim, tecida a exposição fática, quanto à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelos acusados, entendo restar satisfeita diante das oitivas supramencionadas. Acerca da aferição do dolo homicida, destaco as pertinentes lições de André Estefam e Nelson Hungria:[...]

Com efeito, restou indiciariamente demonstrado nos autos que o réu JOSÉ VALGNEIS DA SILVA tentou assassinar a vítima Raimundo Rosa dos Santos, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Deveras, aqui reside o ponto de divergência entre o entendimento desse Juízo e o externado pela Defesa em suas alegações finais: diante da resistência empregada pela vítima — que defendeu-se com os braços, e por já haver atingido o ofendido na região da cabeça, causando sangramento significativo, mais parece subsumir-se o ânimo do réu ao dolo eventual, do que tratar-se de desistência voluntária.

Dispõe o artigo 15 do Código Penal:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Se, ao revés, verifica-se que o delito não consumou-se apenas por circunstâncias alheias à vontade do(s) agente(s) que, nada mais podendo fazer, “desiste” da empreitada criminosa, tem-se, ao fim e ao cabo, hipótese de tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).

Acerca do tema, colhem-se os ensinamentos dos saudosos mestres Edgard Magalhães Noronha e Nelson Hungria (quanto ao último, saliente-se que se refere ao art. 13 do CP porquanto, à época, nele encontrava-se prevista a desistência voluntária e o arrependimento eficaz):[...]

No caso, não restou cabalmente evidenciado que a cessação da conduta atribuída ao réu deu-se de forma voluntária, havendo sérias dúvidas se não fora motivada por sua intenção de fugir do flagrante, ou mesmo por crer já ter lesionado a vítima a ponto de causar-lhe o óbito, mormente atingido Raimundo na região da cabeça com um facão.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu foi responsável pelo crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Raimundo Rosa dos Santos.

De fato, para além das provas e elementos informativos acima elencados — os quais, repise-se, fundamentam a presente pronúncia —, há de ver-se que impera nesta fase o princípio in dubio pro societate. Nesse sentido, é a jurisprudência do e. TJMT:[...].

Quanto ao cabimento da majorante referente ao motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), justifica-se na medida em que o réu teria sido motivado a empreender a conduta delitiva por uma discussão de somenos importância, isto é, um desentendimento banal.

Ademais, no tocante à capitulação do crime, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:[...].

Assim sendo, havendo a materialidade do crime, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu JOSÉ VALGNEIS DA SILVA como incurso no delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, Juíza de Direito - ID 347526901)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.106241 (ID 347526412), Laudo nº 532.3.08.8999.2023.105649-A01 (ID 347526434), Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.105512-A01 (ID 347526436) e Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.105657-A01 (ID 347526433), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Raimundo Rosa dos Santos, vítima (ID 347526424), Ronair Willian Gomes da Silva, policial militar (ID 347526410), Gabriel Lucas Lopes Mario, policial militar (ID 347526409), e do recorrente JOSÉ VALGNEIS DA SILVA (ID 347526415).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Raimundo Rosa dos Santos, vítima, Gabriel Lucas Lopes Mário, policial militar, Antônio Carlos Pinzan Júnior, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 347526887), Antônio Gomes da Silva, proprietário do estabelecimento onde ocorreu o fato (Relatório de Mídias - ID 347526895). O recorrente foi declarado revel (ID 347526896).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Raimundo Rosa dos Santos [vítima] afirmou, na fase investigativa, que
“conhece o suspeito de vista, mas não tem intimidade e não estava ingerindo bebida alcóolica com o mesmo; o suspeito estava sob efeito de álcool, dançando com umas mulheres no local dos fatos; estava em uma mesa sozinho, momento em que se levantou para ir ao banheiro, quando o suspeito o empurrou, sendo que o empurrão foi de frente; o declarante caiu, se levantou e também empurrou o suspeito, este, veio cair; no momento em que ia ao banheiro, estando de costas, alguém falou: "cuidado!", momento em que foi atingindo com facão, pelo suspeito; não viu o momento em que o suspeito pegou o facão, só viu que o suspeito já o atacou com o facão; devido aos golpes de facão, desferido pelo suspeito, ficou com lesão em seu braço esquerdo e no rosto (bochecha lado direito); não sabe o motivo pelo qual o suspeito o empurrou, pois não tem desavença com o mesmo; foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas, não sabe quem acionou; foi levado para o Hospital Vale do Guaporé para atendimento médico e foi liberado no dia 20.3.2023; devido aos ferimentos, ficou com cerca de 7 pontos cirúrgicos no lado do rosto direito e no braço esquerdo”
(ID 347526424); em Juízo, revelou que:
“estava no bar e não conhecia JOSÉ; JOSÉ lhe empurrou e o ofendido revidou, derrubando JOSÉ no chão; JOSÉ saiu e correu até o carro dele, onde pegou um facão; Com esta arma branca, cortou o rosto e o braço do ora ofendido; soube que JOSÉ, posteriormente, falou que iria “terminar o serviço”; estava no bar sozinho naquela ocasião, bebendo; JOSÉ estava dentro do bar, em outra mesa; Não sabe explicar o motivo pelo qual JOSÉ lhe empurrou inicialmente; Os presentes lhe avisaram (“cuidado!”), ao que o ofendido virou e deparou-se com JOSÉ lhe desferindo os golpes de facão; um dos golpes atingiu o seu braço, e outro, o seu rosto; após atingir a vítima, JOSÉ deixou o local; Até então, conhecia JOSÉ apenas de vista, mas não tinha qualquer inimizade com ele; JOSÉ encontrava-se embriagado, assim como o ora ofendido; o local em que estavam era o Bar do Tonho, sendo que o fato ocorreu por volta das 16h00min, tendo chegado no local às 07h00min; Não sabe dizer se JOSÉ lhe empurrou “na maldade”, vale dizer, propositalmente”
(Relatório de Mídias – ID 347526887 e excerto da pronúncia -ID 347526901);

- Gabriel Lucas Lopes Mário [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, que “e
stavam em patrulhamento tático e foram informados via COPOM que houve uma briga no referido bar, da qual resultou um ferido; se deslocaram até o local e constataram que a vítima estava realmente cortada e com bastante sangue no local; o Corpo de Bombeiros chegou para realizar o atendimento da vítima; as testemunhas do local narraram que o Bacurau e a vítima entraram em discussão, sendo que então aquele foi até o seu carro buscar um facão e desferiu os golpes contra a vítima; as testemunhas passaram as características do veículo utilizado pelo suspeito, que passou a ser procurado pelos agentes; em dado momento, se depararam com o veículo e fizeram a abordagem; havia marcas de sangue e o facão no interior do veículo; não se recorda de detalhes acerca do embate entre JOSÉ e a vítima narrados pelas testemunhas [...]”
(ID 347526409 e Relatório de Mídias – ID 347526887 e excerto da pronúncia -ID 347526901);

- Antônio Ramos da Silva [proprietário do estabelecimento comercial onde ocorreu o fato], durante a instrução processual, destacou que “
um rapaz estava bebendo com uma senhora; de repente, chegou o Bacurau (JOSÉ); JOSÉ começou a tomar (bebida alcoólica) na mesa, e logo iniciou-se uma discussão; JOSÉ e a vítima passaram a se empurrar; JOSÉ correu até o carro, pegou o seu facão e foi para cima da vítima, cortando-a; Raimundo estava primeiro no local tomando cerveja com uma senhora, ao que chegou o JOSÉ (Bacurau), sentando na mesa juntos; JOSÉ chegou bêbado já; JOSÉ se sentou na mesma mesa; O carro de JOSÉ estava em frente ao bar; O facão de JOSÉ era de tamanho médio; Raimundo estava totalmente desarmado; Raimundo viu que JOSÉ chegou com o facão, e tentou se defender dos golpes com os braços; Todas as pessoas perto se afastaram; Após, estancaram o sangue de Raimundo e chamaram o Corpo de Bombeiros; JOSÉ, depois de atingir a vítima, evadiu-se do local em seu carro; aparentemente, JOSÉ acertou dois ou três golpes na vítima; não sabe dizer qual foi o motivo da discussão; terceiros e a própria vítima pediram para JOSÉ parar, e ele finalmente parou, indo para o seu carro e deixando o local;salvo engano, a esposa do depoente acionou o Corpo de Bombeiros; Tem pouco contato com Raimundo, apenas nas vezes em que ele vai em seu bar[...]”

(Relatório de Mídias - ID 347526895 e excerto da pronúncia -ID 34752690);

-
JOSÉ VALGNEIS DA SILVA [recorrente] afirmou, na fase investigativa, que
“se recorda que começou a discutir com uma pessoa no bar, e de repente levou um empurrão caiu no chão; no momento que estava no chão o mesmo ficava lhe pisando, no seu peito, e que chegou a falar, "brincadeira tem limite!", e sorrindo; o interrogando alega que tentou levantar mas não conseguia, [...]se levantou foi em rumo do seu carro, o rapaz lhe seguiu até o seu carro, relata que pegou um facão e que o suspeito chegou a lhe tomar o facão; lhe deu uma facãozada, e que pegou na mesa; tomou o facão do rapaz, e que o mesmo chegou a cortar o seu próprio rosto, e ficou bravo quando viu que cortou; foi dar uma facãozada "de prancha", mas que o facão virou e cortou suas costas; a intenção do interrogando era se defender, e que não queria nada contra o mesmo; não tem algo contra o mesmo, e que aconteceu do nada; não sabe informar o motivo do desentendimento; alega que não teve intenção de machucar ninguém; foi abordado pela Polícia Militar próximo a sua casa”
(ID 347526415).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [Raimundo Rosa dos Santos] foi atingida por dois golpes de facão, na região infra-labial direita e na prega do cotovelo esquerdo, desferidos pelo recorrente,
no dia 19.3.2023, por volta de 19h20min, no estabelecimento comercial Bar Ti Tonho Espetos, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 505, em Pontes e Lacerda/MT
.

Todavia, as lesões foram superficiais, não houve necessidade de internação, sendo que a vítima permaneceu no hospital somente o tempo suficiente para a realização da sutura, as agressões foram mútuas, o recorrente não externou intenção homicida, os golpes cessaram sem intervenção de terceiros e a discussão teve início
após ingestão de bebida alcoólica, consoante depoimento judicial da vítima (Relatório de Mídias – ID 347526887) e da testemunha Antônio Ramos da Silva (Relatório de Mídias - ID 165433226).

Ademais, a vítima não sofreu risco de morte, consoante se extrai do
Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.105512-A01 (ID 347526436), a afastar a letalidade dos ferimentos.

Em suma, a agressão ocorreu em contexto de embriaguez voluntária e agressões reciprocas; os golpes foram cessados sem intervenção de terceiros; a vítima não revelou que o recorrente tivesse a intenção de lhe matar (Relatório de Mídias – ID 347526887).

Sopesados os elementos fáticos-probatórios, a circunstância da vítima ter sido atingida em um bar, em contexto de embriaguez com agressões reciprocas, afigura-se insuficiente para revelar o dolo de matar do recorrente e, consequentemente, manter a pronúncia.

Aplicáveis os seguintes acórdãos deste e. Tribunal:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE nº 52746/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. 7.8.2018)

“[...] A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal [...] é admissível quando ausentes nos autos elementos suficientes que evidenciem o animus necandi. Não há usurpação da competência do Tribunal do Júri quando a decisão é fundamentada em provas que indicam adequação típica diversa, compatível com a competência do juízo singular.”
(RSE NU 0002983-41.2014.8.11.0020, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, 7.7.2025)

Nesse quadro, a conduta do recorrente [
JOSÉ VALGNEIS DA SILVA]
em relação a vítima [
Raimundo Rosa dos Santos] se amolda a lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
) por não resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função (TJMT, NU 1016276-48.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 27.2.2020).

Assim, reclassificado o fato pelo Tribunal, compete ao Juízo singular a apreciação do fato, sob pena de supressão de instância e ofensa do duplo grau de jurisdição (NU 1000607-59.2024.8.11.0038, Primeira Câmara Criminal, 3.3.2026).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil para lesão corporal leve (CP, art. 129,
caput
), com remessa ao Juizado Especial Criminal para a resolução do fato, diante da nova capitulação do crime (CPP, art. 419), à luz da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026